Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-49.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta contradições internas e externas, por entender que há contrassenso entre as próprias premissas do julgado. Não obstante, supostamente, o decisum recorrido estaria se contrapondo a outros julgados proferidos pelo próprio órgão colegiado.
3. Sem razão à parte embargante. Conforme devidamente pontuado no acórdão, a presente hipótese se distingue de casos análogos, porquanto, em que pese, em regra, o consumidor possuir o direito ao reembolso dos valores que despendeu para a aquisição de bilhetes aéreos, as disposições previstas na MP n. 925, de 18.03.2020 (convertida na Lei n. 14.034/2020) não possuem o condão de salvaguardar hipóteses em que o consumidor se valeu de tarifas promocionais para a aquisição de bilhetes aéreos, porquanto, nessas hipóteses, prevalecem as cláusulas contratuais, sob pena de se permitir a violação à boa-fé objetiva.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.